Tribunal: TJDFT
Processo: 0733290-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REGISTRO NÃO AUTORIZADO DE INTIMIDADE SEXUAL. PROVA TESTEMUNHAL. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A alegação de inépcia da denúncia é incabível após a prolação da sentença condenatória, conforme jurisprudência consolidada do STF.
2. A prescrição virtual não é admitida no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento firmado em repercussão geral pelo STF (Tema no 239).
3. A sentença está devidamente fundamentada, com análise individualizada das teses defensivas e das provas constantes nos autos, não havendo nulidade por ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.
4. O crime previsto no CP, art. 216-B, é formal e se consuma com o registro não autorizado de conteúdo íntimo. A materialidade é demonstrada por imagens e mensagens trocadas via aplicativo e a autoria é confirmada por depoimentos coerentes da vítima e do réu.
5. A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória, conforme jurisprudência e protocolos de julgamento em perspectiva de gênero.
6. O dano moral é presumido (in re ipsa), dispensando instrução probatória específica, e deve ser fixado com base na culpa, extensão do dano, capacidade econômica das partes e finalidade compensatória e pedagógica da medida.
7. A adoção do princípio da adesão da ação civil ao processo penal promove economia processual, evita a revitimização e assegura efetiva proteção à vítima, conforme doutrina e ordenamentos jurídicos estrangeiros. É um dever imperativo evitar a peregrinção judicial das vítimas, resolvendo-se, o quanto possível, no processo penal, a obrigação indenizatória patrimonial ou extrapatrimonial decorrente do dano criminal.
8.Eventual alegação de incapacidade financeira para o cumprimento da indenização deve ser analisada pela Vara de Execuções, não sendo suficiente a mera alegação da parte.
9. A dosimetria da pena deve observar critérios objetivos e fundamentação adequada. A pena-base foi redimensionada diante da ausência de justificativa para aumento anterior.
10. Reconhecida a confissão qualificada como atenuante e a agravante genérica de violência contra a mulher, ambas foram compensadas, conforme jurisprudência do STJ e TJDFT.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.